Tribunal: CARF
Processo: 10805.000656/2004-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.000656/2004-52
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-007.358 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SÉRGIO LUIZ DOS SANTOS DELGADO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1999
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
Quando o Acórdão contiver inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e
os erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, é cabível a oposição de
embargos, que serão recebidos como embargos inominados para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão.
EMBARGOS INOMINADOS. ACOLHIMENTO.
Havendo incorreção no registro da ementa, deve ser sanado o equívoco para
que passe a refletir o correto entendimento a que chegou este Colegiado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos inominados formalizados em face do Acórdão no 2201-006.231, de 4 de
março de 2020, com efeitos infringentes, para sanar a inexatidão material verificada, com a
correção dos valores remanescentes do lançamento e dando nova redação ao dispositivo analítico
nos termos do voto da relatora.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos inominados (fl. 470) opostos pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Santo André/SP, por meio da Equipe Regional do Contencioso
Administrativo – 8a RF, em face do Acórdão no 2201-006.231, proferido pela 1a Turma Ordinária
da 2a Câmara da 2a Seção, em sessão plenária de 4 de março de 2010 (fls. 459/465), com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.000656/2004-52
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.358 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.000656/2004-52

fundamento nos artigos 65 e 66 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015.
A ementa e a decisão registradas no acórdão embargado restaram registradas nos
seguintes termos (fl. 459):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1999
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira,
em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. EXCLUSÕES. SÚMULA CARF No 61.
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem
ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da tributação o valor de R$ 75.018,12,
referente ao somatório dos depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00.
De acordo com o despacho de admissibilidade (fls. 472/474):
(...)
Da inexatidão material
Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que assiste razão à embargante.
O voto condutor do acórdão com fundamento na aplicação da Súmula CARF no 61 deu
parcial provimento ao Recurso Voluntário para excluir todos os depósitos bancários
iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$
80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, identificando apenas um depósito que
não preencheria essas condições:
Ressalte-se que, de acordo com os demonstrativos dos depósitos de origem não
justificada, do montante lançado de R$ 90.518,12, apenas um depósito é de valor
superior à R$ 12.000,00 e foi efetuado no dia 4/8/1998, no valor de R$
15.000,00. O restante dos depósitos são de valor individual igual ou inferior a R$
12.000,00 e totalizaram o montante no ano-calendário de R$ 75.018,12.
[...]
Logo, o acórdão recorrido deve ser reformado para excluir da tributação o
montante de R$ 75.018,12.
Todavia, como apontado pela Embargante, há um depósito no dia 13/04/1998 no valor
de R$ 25.000,00 (fl. 347) que, a priori, também não preenche as condições para
aplicação da Súmula CARF no 6, de forma que alteraria o montante a ser excluído do
lançamento.
Conclusão
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.358 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.000656/2004-52

Com fulcro no art. 66 do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, ACOLHO
o despacho da DRF/Santo André/SP de fl. 470 como Embargos Inominados,
considerando o evidente lapso manifesto no acórdão no 2201-006.231, para a necessária
correção da decisão proferida.
Como visto, os embargos foram acolhidos como inominados para a correção do
lapso manifesto na decisão embargada.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.

Da razão dos Embargos
Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF, nos termos do artigo 64
do Regimento Interno do CARF - (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 09 de junho
de 2015, são cabíveis os seguintes recursos:
Art. 64. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos:
I - Embargos de Declaração;
II - Recurso Especial; e
III - Agravo. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Parágrafo único. Das decisões do CARF não cabe pedido de reconsideração.
No que diz respeito aos embargos de declaração e inominados, os artigos 65 e 66
do referido RICARF, assim dispõe:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
§1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição fundamentada
dirigida ao presidente da Turma, no prazo de 5 (cinco) dias contado da ciência do
acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de nulidade de suas decisões; ou
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e
execução do acórdão.
§2o O presidente da Turma poderá designar o relator ou redator do voto vencedor objeto
dos embargos para se pronunciar sobre a admissibilidade dos embargos de declaração.
§ 3o O Presidente não conhecerá os embargos intempestivos e rejeitará, em caráter
definitivo, os embargos em que as alegações de omissão, contradição ou obscuridade
sejam manifestamente improcedentes ou não estiverem objetivamente apontadas.
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 4o Do despacho que não conhecer ou rejeitar os embargos de declaração será dada
ciência ao embargante.
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.358 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.000656/2004-52

§ 5o Somente os embargos de declaração opostos tempestivamente interrompem o prazo
para a interposição de recurso especial.
§ 6o As disposições previstas neste artigo aplicam-se, no que couber, às decisões em
forma de resolução.
§ 7o Não poderão ser incluídos em pauta de julgamento embargos de declaração para os
quais não haja despacho de admissibilidade.
§ 8o Admite-se sustentação oral nos termos do art. 58 aos julgamentos de embargos.
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
§ 1o Será rejeitado de plano, por despacho irrecorrível do presidente, o requerimento
que não demonstrar a inexatidão ou o erro.
§ 2o Caso o presidente entenda necessário, preliminarmente, será ouvido o conselheiro
relator, ou outro designado, na impossibilidade daquele.
§ 3o Do despacho que indeferir requerimento previsto no caput, dar-se-á ciência ao
requerente.
Os embargos de declaração se prestam para sanar contradição, omissão ou
obscuridade. Nesse sentido, os embargos servem exatamente para trazer compreensão e
clarificação pelo órgão julgador ao resultado final do julgamento proferido, privilegiando
inclusive ao princípio do devido processo legal, entregando às partes e interessados de forma
clara e precisa a o entendimento do colegiado julgador. Por sua vez, os embargos inominados são
oponíveis quando da constatação de inexatidões materiais e lapsos manifestos para a correção,
mediante a prolação de um novo acórdão.
No caso em análise, a constatação do lapso manifesto fica evidenciada, na medida
que não foi considerado o depósito no valor de R$ 25.000,00 (fl. 347) que também não preenche
as condições para a aplicação da Súmula CARF no 61, alterando o montante a ser excluído do
lançamento. Portanto, além de conhecer dos embargos, necessário se faz a revisão do acórdão
tendo em conta a existência da referida inexatidão.
As planilhas “Movimentação Financeira Conciliada – Depósitos Não
Comprovados Por Conta” (fls. 355/358), apresentam os seguintes saldos mensais:
Depósitos e Créditos Banco Itaú - Não Justificados
Mês
fls. 355/356
fls. 357/358
Total
jan/98
7.255,00 166,83 7.421,83
fev/98
2.625,00 7.182,10 9.807,10
mar/98
12.325,00 105,33 12.430,33
abr/98
28.415,00 - 28.415,00
mai/98
35,00 112,85 147,85
jun/98
1.635,00 112,83 1.747,83
jul/98
3.785,00 - 3.785,00
ago/98
4.505,00 15.500,00 20.005,00
set/98
- 116,59 116,59
out/98
1.360,00 - 1.360,00
nov/98
1.255,00 116,59 1.371,59
dez/98
3.910,00 - 3.910,00
Total Ano
67.105,00 23.413,12 90.518,12
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.358 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.000656/2004-52

Por sua vez, a planilha abaixo, elaborada a partir dos demonstrativos de fls.
355/358, apresenta resumo dos depósitos e créditos de origem não comprovada com valores
individuais abaixo e acima de R$ 12.000,00:

Mês
Valor do Crédito
no Mês
Créditos de valor Individual
abaixo de R$ 12.000,00
Créditos de valor
Individual acima de R$
12.000,00
Folha no
jan/98
7.421,83 7.421,83 -

fev/98
9.807,10 9.807,10 -

mar/98
12.430,33 12.430,33 -

abr/98
28.415,00 3.415,00 25.000,00
355
mai/98
147,85 147,85 -

jun/98
1.747,83 1.747,83 -

jul/98
3.785,00 3.785,00 -

ago/98
20.005,00 4.505,00 15.500,00
357
set/98
116,59 116,59 -

out/98
1.360,00 1.360,00 -

nov/98
1.371,59 1.371,59 -

dez/98
3.910,00 3.910,00 -

Total Ano 90.518,12 50.018,12 40.500,00

Diante da constatação de impropriedades no acórdão embargado, a conclusão do
voto (fl. 465) deve ser alterada, nos seguintes termos:
(...)
Ressalte-se que, de acordo com os demonstrativos dos depósitos de origem não
justificada, do montante lançado de R$ 90.518,12, apenas 2 (dois) depósitos são de
valores superiores à R$ 12.000,00, quais sejam: R$ 25.000,00 em 13/4/1998 (fl. 355) e
R$ 15.500,00 efetuado no dia 4/8/1998 (fl. 357), totalizando o montante de R$
40.500,00. O restante dos depósitos são de valor individual igual ou inferior a R$
12.000,00 e totalizaram o montante no ano-calendário de R$ 50.018,12. Assim, por
força do disposto no artigo 42, § 3o, inciso II da Lei no 9.430 de 1996, com alteração
promovida pelo artigo 4o da Lei no 9.481 de 1997, bem como na Súmula CARF no 61, a
seguir reproduzida, tais depósitos não podem ser considerados na presunção da omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada:
Súmula CARF no 61:
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não
podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Logo, o acórdão recorrido deve ser reformado para excluir da tributação o montante de
R$ 50.018,12.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir
da tributação o valor de R$ 50.018,12, referente ao somatório dos depósitos bancários
iguais ou inferiores a R$ 12.000,00, nos termos do voto em epigrafe.
Por conseguinte a decisão registrada no acórdão embargado (fl. 459) também
deve ser alterada, nos termos a seguir:
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.358 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.000656/2004-52

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da tributação o valor de R$ 50.018,12
referente ao somatório dos depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se por acolher os embargos inominados formalizados em
face do Acórdão no 2201-006.231 de 4 de março de 2020, com efeitos infringentes, para sanar a
inexatidão material verificada, com a correção dos valores remanescentes do lançamento.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital